Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-32.2020.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000981-32.2020.8.14.0044

APELANTE: ALBERTO MESQUITA DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: GEOVANO HONORIO SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com pedido de absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, subsidiariamente requerendo a redução da pena fixada, sob o argumento de dosimetria inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há fragilidade probatória apta a ensejar absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a pena pode ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório harmônico, consistente em confissão do réu, depoimento testemunhal e laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo.

4.

A tese defensiva de ausência de dolo direto ou eventual não se sustenta. O crime de porte ilegal de arma de fogo independe da demonstração de risco concreto ou finalidade específica, tratando-se de tipo de mera conduta.

5.

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão), com valoração neutra das circunstâncias judiciais, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem redução da pena conforme a Súmula 231 do STJ, e inexistência de causas modificadoras na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231.
AgRg no REsp n. 2.219.185/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALBERTO MESQUITA DO NASCIMENTO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Primavera/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
Art. 14 da Lei 10.826/2003, à
pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime aberto (ID 20915516).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição
do apelante, bem como pela ausência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria
(ID 20915538).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20915542.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
23112490
).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação do apelante não se sustenta diante da suposta insuficiência de provas aptas a demonstrar, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva, alegando fragilidade do conjunto probatório e postulando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição
.

A tese absolutória, tal como suscitada pela defesa, mostra-se manifestamente improcedente.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte apelante, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas no bojo dos autos, mediante robusto conjunto probatório, não havendo qualquer dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco a decretação da absolvição pretendida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência (ID 20915413), e, de modo mais contundente, pelo
Laudo nº: 2020.02.000377-BAL (ID 20915422) que atestou a potencialidade lesiva da arma, bem como destacou vestígios de ter efetuado disparo(s) anterior(es) ao exame, sem, contudo, precisar o tempo.

No tocante à autoria, também não se vislumbra qualquer margem de incerteza.

Em juízo, Luiz Fabio Sousa da Silva d
eclarou que, no dia dos fatos, encontrava-se no Bar da Chácara acompanhado de sua esposa, quando o acusado chegou ao local em uma motocicleta. Relatou que o acusado pediu para que ele guardasse uma arma de fogo dentro de seu veículo, ao que anuiu, orientando-o a colocá-la no interior do carro. Informou que o próprio acusado colocou a arma embaixo do tapete do veículo. Afirmou que não teve conhecimento se a arma estava municiada, esclarecendo que apenas atendeu ao pedido para guardá-la. Acrescentou que o acusado mencionou utilizar a arma em razão de já ter sido assaltado anteriormente durante cobranças relacionadas à venda de verduras, atividade que exerce, sobretudo por morar em área distante da cidade de Primavera. Destacou, ainda, que, no momento em que a arma foi guardada, estavam apenas ele, sua esposa e o acusado no local, não havendo exibição da arma a terceiros.

Em juízo, o apelante
Alberto Mesquita do Nascimento
afirmou que adquiriu a arma de fogo há cerca de seis anos e que a utilizava exclusivamente para sua proteção pessoal, em razão de já ter sido vítima de aproximadamente três assaltos, ocorridos quando realizava cobranças e recebia valores decorrentes de seu trabalho com vendas e entregas. Declarou que portava a arma apenas nessas ocasiões, por temer novos roubos, e que se encontra arrependido de tê-la possuído. Relatou que, no dia dos fatos, pediu ao Sr.
Luiz Fábio

que guardasse a arma no interior de seu veículo, pois não se sentia confortável em permanecer sentado com a arma junto ao corpo enquanto conversava, razão pela qual solicitou que fosse colocada dentro do carro, sob o banco. Confirmou que a arma lhe pertencia e que estava municiada, esclarecendo, ainda, que não possui qualquer curso ou treinamento para o manuseio de arma de fogo.

Gleydstone dos Santos Pereira, policial militar, relatou que os acusados foram abordados pela guarnição, ocasião em que foi realizada busca no veículo, no interior do qual foi localizada uma arma de fogo. Informou que, no momento da abordagem, nenhum dos envolvidos indicou a quem pertencia o artefato, razão pela qual ambos foram conduzidos à delegacia para a adoção das providências cabíveis.

Eronilson Rodrigues da Silva, igualmente policial militar, declarou que a equipe foi acionada em razão de denúncia de som alto no Bar da Chácara. Durante a diligência, ao procederem à revista no veículo, modelo Golf, vinculado ao acusado, localizaram a arma de fogo. Esclareceu, ainda, que não houve qualquer denúncia ou constatação de uso ostensivo de arma de fogo no local.

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e suficiente para amparar a condenação, restando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual não há falar em absolvição.

Não procede, igualmente, a alegação defensiva de ausência de dolo, seja na modalidade direta, seja na eventual.

Consoante se extrai do conjunto probatório, o apelante tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta, bem como controle consciente sobre o artefato bélico, o que é suficiente para a configuração do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal em exame. O dolo, no delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, consiste na vontade livre e consciente de portar, deter ou manter sob sua guarda arma de fogo sem autorização legal, sendo desnecessária qualquer finalidade específica ou intenção de causar dano concreto a outrem.

No caso, o próprio apelante confessou expressamente a propriedade da arma, bem como que a utilizava para acompanhá-lo em atividades de cobrança e transporte de valores, por receio de novos assaltos, circunstância que evidencia não apenas o conhecimento da posse do artefato, mas também sua utilização consciente. Ademais, confirmou que a arma estava municiada, reforçando o domínio funcional do objeto e a potencialidade ofensiva da conduta.

A circunstância de o apelante ter solicitado a terceiro que guardasse a arma em seu veículo, longe de afastar o dolo, revela, na verdade, o exercício do poder de disposição sobre o armamento, mantendo-o sob sua guarda indireta. Tal conduta demonstra que o agente não se desvinculou do controle da arma, mas apenas optou por ocultá-la temporariamente, permanecendo responsável por sua posse e destino, o que é plenamente compatível com o tipo penal incriminador.

Registre-se, ainda, que o crime de porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que o dolo não se confunde com a intenção de efetuar disparos ou de causar efetivo risco concreto, bastando a consciência e voluntariedade de portar ou manter a arma em desacordo com determinação legal.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando dolo específico.

(AgRg no REsp n. 2.219.185/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

Nesse contexto, eventual alegação de ausência de dolo eventual também não encontra respaldo. Ainda que assim não fosse, ao portar arma de fogo municiada, sem autorização legal, o apelante assumiu o risco inerente à conduta proibida, aderindo voluntariamente à prática do ilícito penal, o que, por si só, seria suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo.

Destarte, devidamente demonstrado que o apelante cometeu o crime, consistente na vontade consciente de manter sob sua guarda arma de fogo sem autorização, não há falar em exclusão do elemento subjetivo, razão pela qual a tese defensiva de ausência de dolo deve ser integralmente rejeitada.

DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa postula a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a sanção seja fixada no mínimo legal.

Todavia, da análise detida da sentença, verifica-se que a pena foi corretamente estabelecida no
patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
, em todas as fases da dosimetria. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma neutra; na segunda, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou-se de aplicá-la em observância à Súmula 231 do STJ; e, na terceira fase, inexistiram causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, já fixada a reprimenda no mínimo legal,
inexiste qualquer margem para nova redução
, razão pela qual não há falar em reforma da dosimetria.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme a fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026